Tribunal: CARF
Processo: 18239.000791/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000791/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
RAUL DA SILVA MUYLAERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a
glosa dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 20.121,37, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000791/2009-96
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000791/2009-96

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06, foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 32.650,00, sendo
especificado na complementação da descrição dos fatos, como segue:
“EXCLUSÃO DE R$ 32.650,00, SENDO: R$ 32.304,00 CUJA DOCUMENTAÇÃ0
ALEGA O CONTRIBUINTE ENCONTRAR-SE RETIDA EM PROCEDIMENTO
FISCAL CONSTITUÍDO CONFORME TERMO DE RETENÇA0 ANEXO E
R$346,00. POR FALTA DE COMPROVAÇAO: R$ 246,00 - ANTONIO C.A. DA
SILVA E R$100,00 - SIST. ODONT. INTEGRADO LTDA.”
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que a documentação
foi entregue no devido prazo legal, conforme provas inequívocas anexadas.
Apresentou Termo de Retenção exarado pela própria Delegacia da Fazenda em
01/10/2007, onde foram listados todos os documentos exigidos relativos às deduções de
despesas médicas dos exercícios 2003 a 2007, conforme exigência do primeiro Termo
de Intimação Fiscal, sendo os documentos recebidos pelo Auditor da Receita Federal
que reteve não só os originais, como também suas cópias.
Posteriormente, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foram entregues os
documentos relativos à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2005,
comprovantes originais e cópias das despesas médicas gerando o Protocolo de Entrega
datado de 07/10/2008.
Não pode ser alegada a falta de comprovação ou a falta de previsão legal para a dedução
pois em ambas hipóteses tem o amparo legal o contribuinte com fulcro no Código Civil,
art. 212 e Código de Processo Civil, art. 364 a 366, transcritos.
Vem refutar todos os fatos geradores descritos nesta Notificação de lançamento, estando
os documentos ora reclamados para a comprovação dos fatos e que refutam o
lançamento cobrado, sob a posse e guarda de Vsa., não sendo possível a apresentação
destes comprovantes em sua totalidade, tendo em vista que a maior parte ficou retida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013, o(a) contribuinte, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000791/2009-96

Em sua peça recursal, o contribuinte se insurge em face das glosas das despesas
tidas com as profissionais Paula Cerbello Severo, de R$8.800,00 e Claudia de Souza Machado,
de R$20.004,00.

A decisão de piso manteve o lançamento com base nos seguintes argumentos:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Na impugnação o contribuinte alega não estar de posse da maior parte dos documentos
comprobatórios das despesas objeto de dedução. No entanto, anexa aos autos cópias de
todos os recibos relativos aos valores glosados, que se encontram relacionados no
Termo de Retenção, com exceção da Nota Fiscal emitida pela Clinica Monte Sião S.A,
no valor de R$ 3.500,00.
Cumpre, inicialmente, analisar a defesa indireta apresentada pelo contribuinte, a qual
somente se aplica, como exposto, à Nota Fiscal que deixou de ser apresentada na
impugnação.
Conforme se verifica as fls. 11, o Termo de Intimação Fiscal, em que o contribuinte é
intimado a apresentar os originais e cópias da documentação comprobatoria relativa as
despesas médico-hospitalares pleiteadas nas declarações de rendimentos dos exercícios
2003 a 2007, é expresso ao dispor que uma das vias será devolvida ao contribuinte
ou portador no momento da apresentação.
Se não houve a devolução no momento da apresentação, deveria o contribuinte exigir
que constasse do Termo de Retenção esse inusitado fato, contrário ao comando do
próprio Termo de Intimação Fiscal, além de ofensivo ao bom senso e ao Direito.
Corrobora essa convicção o fato de o contribuinte ter trazido cópias de todos os
comprovantes listados no Temo de Retenção do ano de 2004, com exceção de um.
Em nosso entendimento, a questão é dirimida pelas regras que regem a distribuição do
ônus da prova, competindo ao contribuinte, in casu, a prova do fato impeditivo que
alega.
Assim, passa-se à análise dos documentos apresentados referentes às despesas médicas.
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95,
em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000791/2009-96

Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Em análise à Declaração de Ajuste Anual entregue pelo Contribuinte, fls. 58 e à
Notificação de Lançamento, identifica-se que do valor total de despesas médicas
informadas na DAA pelo Contribuinte de R$ 35.406,25, foram acatadas despesas de R$
2.756,00 e glosadas despesas de R$ 32.650,00, como segue.

Para comprovação das despesas referentes ao Sistema Odontológico Integrado Ltda –
Me foram apresentados os documentos de fls. 27 a 29, que totalizam R$ 830,00, não
sendo comprovada a despesa de R$ 100,00, que será mantida como indevida.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000791/2009-96

Quanto às despesas realizadas com o médico Antonio Carlos Alves da Silva, foram
apresentados os documentos de fls. 32 a 44, que totalizam R$ 454,00.
Entretanto, somente R$ 279,00 referem-se a despesas do próprio Contribuinte, uma vez
que R$ 175,00 são despesas pertencentes à Flavia M. Fontenelle Muylaert, que não foi
informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual entregue.

Assim, acata-se como despesa realizada com Antonio Carlos Alves da Silva o valor de
R$ 279,00, mantendo-se como glosa R$ 211,00, sendo R$ 175,00 referente a despesas
de pessoa não informada como dependente na Declaração e R$ 36,00, como não
comprovado.
Uma vez que a autoridade lançadora havia acatado R$ 244,00 e no julgamento foi aceita
a despesa de R$ 279,00, restabelece-se como dedução a diferença no valor de R$ 35,00.
Foram apresentadas cópias dos recibos emitidos pela fisioterapeuta Claudia de Souza
M. Barboza, fls. 46 a 51, que totalizam R$ 20.004,00.
Em análise aos recibos apresentados identifica-se que estes não contêm o endereço da
profissional, um dos requisitos exigidos pelo inciso III do § 1o do art. 80 RIR.
Também não consta nos recibos o nome do usuário do serviços, constando apenas que o
Contribuinte pagou pelos serviços.
O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos serviços, não
é suficiente para que se forme convicção de que é o próprio Contribuinte o beneficiário
dos respectivos serviços.
Conforme legislação supra citada, prevista no art. 80, § 1o II do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), é essencial a
comprovação de que os pagamentos de despesas médicas se referem a tratamento do
próprio Contribuinte ou de dependente, para que sejam dedutíveis.
Dessa forma, mantém-se a glosa da despesa de saúde referente à profissional Claudia de
Souza M. Barboza no valor de R$ 20.004,00.
Da mesma forma, o recibo emitido pela psicóloga Paula Cerbella Severo, fls. 52, não
contém indicação do nome do beneficiário e nem do endereço da profissional.
Não foi apresentada documentação referente à despesa de saúde referente à Clínica
Monte Sião Ltda, sendo mantida a glosa de R$ 3.500,00.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta recibos emitidos pelas
profissionais Paula Cerbello Severo, de R$8.800,00 e Claudia de Souza Machado, de
R$20.004,00, revestidos de todas as formalidades legais, razão pela qual a exigência deve ser
afastada.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000791/2009-96

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reestabelecer as despesas médicas de R$28.804,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original